Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À SANÇÃO CORPORAL. OBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. A materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor estão provadas nos autos pela perícia local, pelo laudo cadavérico e pela prova testemunhal. Apurado que o acusado trafegava em alta velocidade e sem a habilitação adequada para a condução de caminhonete, deve ser mantida a condenação. A perícia particular juntada aos autos pelo acusado não foi capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial técnico. No Direito Penal, não há compensação de culpa, o que torna irrelevante debater se a vítima usava ou não o cinto de segurança. A culpabilidade do acusado é a normal do tipo penal, não havendo fundamento idôneo para a avaliação negativa pretendida pela Acusação. Considerando que, em seu interrogatório, o acusado confessou a materialidade e a autoria do crime, apenas apresentando dinâmica diversa para o acidente, deve ser mantida a incidência da atenuante da confissão espontânea. Revela-se adequada a incidência da majorante prevista no § 1o, do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o réu dirigia veículo sem a habilitação necessária para a categoria. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à sanção corporal aplicada. Devem ser mantidos a condenação e o valor fixado a título de indenização por danos morais, porquanto em harmonia com a disciplina prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.